Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-14
Data de publicação: 2013-08-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    O acórdão embargado, ao acolher a preliminar de nulidade absoluta do procedimento levantada pela defesa, excluiu o embargante da ação penal, promovendo o desmembramento do processo e, por consequência, determinando o processamento da causa perante o juízo de primeiro grau.



    Não há, portanto, qualquer dúvida quanto a possível omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão que acolheu a preliminar de nulidade do processo em relação ao embargante.



    Conhecimento do pedido como habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal, relativamente ao crime de formação de quadrilha imputado ao embargante, tendo em vista a absolvição dos corréus.



    Embargos rejeitados.



    Concessão de ordem de habeas corpus de ofício.